Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. INJÚRIA RACIAL. ARTIGO 140, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. ANIMUS INJURIANDI NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consuma-se o crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do Código Penal) quando se constata que a acusada agiu com vontade livre e consciente de denegrir a honra subjetiva da vítima, utilizando-se, para tanto, de adjetivações preconceituosas inerentes a injúria racial.
2. Ausentes provas suficientes a demonstrar o nítido conteúdo discriminatório com a finalidade de ofender a honra subjetiva, torna imperativa a absolvição por ausência de dolo específico de injuriar em função de raça, cor ou etnia.
3. Apelação conhecida e não provida.